Tribunal: TJDFT
Processo: 0015573-41.2002.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0015573-41.2002.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: IRMÃOS SOARES LTDA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (ID 9104039) contra a sentença da 5a Vara da Fazenda Pública que, na ação civil pública movida em face de IRMÃOS SOARES LTDA e do DISTRITO FEDERAL, extinguiu o feito por ausência de exigibilidade do título executivo judicial, com base no art. 267, VI, do Código de Processo Civil (ID 9104020). Após o regular trâmite processual e o lançamento do relatório do apelo nos autos (ID 9103775), esta Relatoria proferiu despacho determinando a retirada do feito de pauta, com o consequente sobrestamento da ação até o julgamento do RE n. 851.421/DF (ID 9104063 - pág: 2). Todavia, em sessão virtual realizada em 18/12/2021, os Ministros do Supremo Tribunal Federal promoveram o julgamento do mérito do RE 851.421/DF (Tema 817), fixando a seguinte tese: É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais, cujo trânsito em julgado ocorreu em 8/4/2022, consoante certificado no ID 10209197. Desse modo, não mais subsiste qualquer óbice ao regular trâmite do feito ora em análise, impondo-se a continuidade da marcha processual. Assim, levanto o sobrestamento do feito e determino a intimação das partes para ciência e manifestação. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, para que se manifeste. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador